Tribunal: TJDFT
Processo: 0741560-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0741560-06.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: ALINE CRISTINA DE MELO FRANCO E OLIVEIRA, CELESTINO ALVES PEREIRA NETO DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por JFE 2 Empreendimentos Imobiliários Ltda. (Em Recuperação Judicial) contra decisão da 22a Vara Cível de Brasília que homologou os cálculos e deixou de apreciar a impugnação quanto ao excesso de execução apontado (proc. no 0736825-29.2020.8.07.0001, ID no 169751410). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 3. Intimem-se os agravados para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 4. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 28 de setembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO